Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005447-71.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VANDELEI DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Vanderlei da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara de Execução Penal de Cuiabá, relativa ao executivo de pena n. 0012313-35.2010.8.11.0042, cód. 165000, ante a manutenção de preso inimputável em prisão comum.
Em suas razões, assevera que a “autoridade coatora converteu a medida de segurança aplicada ao paciente para a modalidade internação, a ser cumprida no Hospital Adauto Botelho, sob responsabilidade do médico(a) diretor(a) daquele instituto, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano”, porém até a presente data, o paciente não foi transferido para o local adequado.
Aduz que, apesar de ter solicitado providência em 14-1-2020, até a presente data, nada foi feito, e ele continua encarcerado em estabelecimento comum.
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar vidando que “a autoridade coatora tome as providências necessárias no intuito de transferir o paciente para o Hospital Adauto Botelho no prazo de 48 (quarenta e oito) horas” (Id. 36143978).
É o necessário.
Decido.
Os autos registram que o paciente tem diversas condenações, que, unificadas, totalizam 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Consta ainda que “o apenado foi submetido a exame de cessação de periculosidade, oportunidade em que se constatou ‘que não houve remissão da patologia e, atualmente, encontra-se com quadro descompensado, aumentando o risco da prática criminosa”.
Assim, a pena foi convertida em medida de segurança, na modalidade internação (Id. 36143987).
Apesar do que alega a Defensoria Pública, verifico que o juízo da execução penal oficiou ao Estado de Mato Grosso solicitando “providências para requisição de vaga junto ao Hospital Adauto Botelho, para fins de internação do reeducando” (Id. 36143987 – pág. 32).
Em resposta, por meio do Ofício n. 142/2019/CRC/JUR, de 14-11-2019, foi noticiado que “o Centro de Ressocialização de Cuiabá não dispõe de ala psiquiátrica para internação de recuperandos, os quais, quando necessário, por ordem judicial, são encaminhados para a Unidade II, da Penitenciária Central do Estado”.
Informou ainda que, como medida paliativa para preservar a saúde física e mental do paciente, o “alocou em ala evangélica, com recuperandos de menor potencial ofensivo” (Id. 36143987 – pág. 37).
A inexistência de ala destinada à internação de presos no Hospital Adauto Botelho inviabiliza a transferência do paciente, na forma pretendida pela a impetrante, razão pela qual, indefiro a liminar vindicada.
Por outro lado, observo que, até o momento, nada foi decidido a respeito da situação, o que, certamente, implica em prejuízos ao paciente, que permanece segregado em estabelecimento comum.
Assim, diante da urgência verificada, determino que o Juiz da Execução Penal oficie ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, vaga para o paciente na Unidade II CIAPSAB/PCE.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.